Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-92.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034583-92.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO - CPF: 050.132.098-97 (AGRAVANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL SABINO - CPF: 013.338.798-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), DAISY RENSI SABINO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO:
1034583-92.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO E

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

– EXTINÇÃO – ABANDONO - ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC/15 - MANUTENÇÃO – IMPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento da decisão agravada que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a decisão de extinção da ação revisional de contrato ajuizada pela parte recorrente, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO e ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO, representado por DAISY RENSI SABINO
,

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada em face
do BANCO DO BRASIL S/A
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, a fim de “
anular a sentença de piso por decisão genérica, sem qual fundamentação, um verdadeiro “cópia e cola” que ocorre naquele Juízo por mais de três anos”.
Alternativamente, “
requer que afaste a extinção do processo por: B.1 - Não houve a intimação pessoal do Sr. Antônio Miguel Sabino Filho, autor da presente e apelante. B.2 – Não houve o esgotamento das tentativas de citação/intimação da Inventariante do Espolio de Antônio Miguel Sabino.”

Contrarrazões (ID nº 46242462) pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO e ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO, representado por DAISY RENSI SABINO
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...].

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO e ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO, representado por DAISY RENSI SABINO,
contra a sentença que, na Ação Revisional ajuizada em desfavor
BANCO DO BRASIL S/A,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC/15, diante da inércia da parte autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito.
Ao final, condenou os autores
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Preliminarmente, os apelantes sustentam que não possuem condições de suportar as custas processuais e demais encargos sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, destacam que merece reforma o
decisum
monocrático, ao argumento de que não foram observadas as formalidades necessárias para a extinção da lide, uma vez que não houve intimação do advogado ou da parte para regularizar o processo.

Afirmam, ainda, que a decisão dos embargos foi uma decisão genérica, que poderia ser usada em qualquer decisão, sem nenhuma fundamentação jurídica e sem correlação com os autos processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento – ID. 31302487

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Inicialmente, insta consignar que, quanto ao pleito preliminar de concessão da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência declarada, conforme determinado no ID. 33111999, o próprio apelante já comprovou o recolhimento das custas processuais (ID. 34374980) tornando-se, pois, debalde a análise da preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por desídia da parte autora.

Pois bem.

Conforme se depreende do ato decisório recorrido, não se verifica a alegada ausência de fundamentação da decisão proferida nos embargos de declaração, visto que ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma
clara
e
sucinta
as razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional.

Com efeito, tenho que o ilustre julgador a quo atendeu às exigências legais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que, ao que se denota, visou o apelante a
rediscussão da causa
.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse sentido, a seguinte orientação jurisprudencial:

“’A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.”
(in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devidamente fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (
in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378
).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão dos embargos declaratórios.

No mérito propriamente dito, c
onsoante se depreende da sentença de primeiro grau:

“Trata-se a presente de Ação Revisional com Pedido de Tutela Antecipada contra o Banco do Brasil S/A, que fora apresentada por Antonio Sabino Filho, requerendo revisar a Cédula Rural Pignoratícia n. 14/62877-5.

O requerido [...] requereu a improcedência da ação declarando válida todas as cláusulas e condições contratadas, com a respectiva condenação da parte autora de todas as verbas de sucumbência.

Conforme constante nos autos ao id. Num. 16732254 - Pág. 1 foi determinado à parte autora regularizar a representação processual, comprovando sua condição de inventariante ou fazendo comprovação de herdeiro com o "de cujus", sob pena, de extinção do feito.

Por sua vez, a referida parte colacionou ao id. Num. 16914666 - Pág. 3/Pág.6, documentos comprobatórios do representante do espólio, sendo a Senhora Daysi Hensi Sabino.

Ato contínuo, este juízo determinou ao id. Num. 17282936 - Pág. 1, a habilitação do espólio de Antonio Miguel Sabino, representado nos autos por Daysi Hensi Sabino, bem como, a sua intimação acerca da habilitação e para regularizar a representação processual, no endereço indicado pelo próprio filho do de cujus, que iniciou com a distribuição da ação, não logrando êxito em atender a determinação dos autos.

Por diversas vezes tentou-se a intimação da representante do espólio(id. 17298296 - Pág. 1/ id. Num. 17641661 - Pág. 1; id. Num. 17747091 - Pág. 1/ Num. 18137766 - Pág. 1 e id. 20168490 - Pág. 1/ 20817759 - Pág. 1), contudo, não foi efetivada a juntada do mandato da representante do espólio para prosseguir com a ação.

Ainda, se depreende nos autos, que o herdeiro Antonio Miguel Sabino, que distribuiu a presente ação, também tomou conhecimento da providência a ser tomada nos autos, acerca da regularização processual determinada no feito, através de seu advogado constituído, contudo, nada mais postulou no processo.

Vejam, que se tratando de vício sanável, deverá o magistrado conceder prazo para a devida regularização, o que foi devidamente observado por este juízo.

Entretanto, depreende-se nos autos que até o presente momento não houve o cumprimento da ordem da medida, nítida está à desídia em cumprir a ordem judicial. Apesar de advertida da pena de extinção do processo em caso de não regularizar a representação processual, manteve inerte.”

Consoante cediço, a extinção do processo por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, e a regular intimação de seu patrono pelos meios destinados a tal finalidade no processo – diário oficial ou intimação eletrônica, pois é o advogado quem possui o ius postulandi, estando apto a representar constituinte no processo.

É o que dispõe o artigo 485 do CPC/15, in verbis:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, comprovada a condição de inventariante da Sra. Daysi Hensi Sabino, representante do
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO,
determinou-se por diversas vezes a intimação pessoal desta no endereço fornecido pela parte autora a fim de que regularizasse sua representação processual, contudo, sem qualquer manifestação.

Inclusive, salienta a sentença de primeiro grau que: “se depreende nos autos, que o herdeiro Antonio Miguel Sabino, que distribuiu a presente ação, também tomou conhecimento da providência a ser tomada nos autos, acerca da regularização processual determinada no feito, através de seu advogado constituído, contudo, nada mais postulou no processo.” (ID. 31302466 – pg.3).

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação. 2. O Tribunal de origem verificou a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, sendo que a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no AREsp: 672561 DF 2015/0046273-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. 3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula nº 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afirmou ter sido a parte intimada pessoalmente para movimentar o feito, bem como o seu procurador, demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015)

“SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS POR AR. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RÉU QUE NÃO INTEGROU O FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. De acordo com Nelson Nery Junior, para que o abandono da causa se configure, "é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção". In casu, houve a intimação pessoal da parte e de seus patronos, por AR, o que se mostra válido por consistir em intimação pessoal. Outrossim, certo é que a Jurisprudência do STJ exige, ainda, o requerimento da extinção do feito pela parte ré, conforme disposto na Súmula nº. 240. Todavia, a extinção do processo por abandono somente exige a provocação da parte contrária se esta houver sido citada e contestado a demanda, conforme art. 485, § 6º do NCPC, o que não é a hipótese dos autos. Logo, cabível a extinção de ofício da ação. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 04770643320118190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020.-“

No caso, os agravantes, ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020